Tribunal: STF
Processo: CJ 6676
Classe: CJ
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICIDIO CULPOSO.
VIATURA PERTENCENTE A CORPORAÇÃO E DIRIGIDA POR MILITAR QUE,
INTENCIONALMENTE, DESVIA O VEÍCULO PARA USO ESTRANHO A ATIVIDADE E
FUNÇÃO CASTRENSES. INEXISTÊNCIA DE DELITO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES DO STF.